Tribunal: STF
Processo: RE 1431147
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 485. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF (e-doc. 51).



    2. Neste agravo, o Estado do Rio Grande do Sul insiste na existência de ofensa direta à Constituição da República (CRFB), não sendo necessário reapreciar os pressupostos fático-probatórios e as cláusulas do edital do certame, pois pretende apenas que seja conferido “o correto valor jurídico aos fatos delineados no acórdão estadual, reafirmando-se o entendimento jurisprudencial de que o Judiciário não pode substituir-se à banca organizadora do concurso público para julgar o (des)acerto do enunciado de uma questão de prova”, conforme estabelecido no julgamento do Tema RG nº 485. Aduz que o presente caso não se enquadra na exceção estabelecida no referido leading case (e-doc. 53).



    3. O agravado, na contraminuta, aponta o acerto da decisão impugnada, afirmando que a falta de ineditismo de questão viola o princípio da isonomia (e-doc. 59).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o apelo extremo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).



    6. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 29).



    7. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput e inc. I, da CRFB. Afirma contrariados os princípios da igualdade de todos perante o concurso público, da impessoalidade e da moralidade do certame, além do contido no Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral. Diz ter o Colegiado a quo adentrado no mérito administrativo e revisado, em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os critérios adotados por banca examinadora do Processo Seletivo para o Curso de Técnico de Segurança Pública. Assevera que o fato de determinada questão não ser inédita não conduz à ilegalidade ou nulidade do quesito. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 36).



    8. O Primeiro Vice-Presidente do TJRS determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido (e-doc. 43), tendo a Segunda Turma negado o juízo de retratação (e-doc. 19).



    9. Pois bem. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Destaco que os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, tem assentado a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de incompatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital, mas não admitindo interferência nas resoluções da banca examinadora, ressalvado erro grosseiro. 



    Assim, a Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, em que firmada a seguinte tese: 



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    No caso, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas. 



    A comparação demonstra cópia de questão, não inédita, destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. 



    Por isso, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos quanto à anulação da questão 14.” (e-doc. 14, p. 3-4; grifos acrescidos).



    10. Da leitura do que acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade de questão constante na prova do concurso realizado pelo recorrido, por se tratar de cópia idêntica àquela já apresentada em certame anterior, o que contrariaria o princípio da isonomia.



    11. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    12. Assim, apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível notar que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    13. A Primeira Turma, ao analisar a Reclamação nº 44.901/RS, reconheceu não haver usurpação da competência desta Corte na aplicação do mencionado Tema nº 485 da Repercussão Geral em hipóteses que versem sobre a falta de ineditismo em questão de concurso.



    14. No sentido da incidência do referido leading case em situações semelhantes a esta, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.149.299/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 08/08/2018; RE nº 1.290.809-AgR/RS;  Rel. Min. Roberto Barroso, p. 13/12/2021; RE nº 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, p. 26/04/2023; RE nº 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; p. 10/05/2023; e RE nº 1.449.278/RS, de minha relatoria, p. 19/09/2023.



    15. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido, bem como a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator